Tribunal: TJSP
Processo: 1037293-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Polidor – Problemas na coluna – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado oportunamente por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366044
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037293-61.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037293-61.2019.8.26.0053 -Voto no 36.101c
2
VOTO No: 36.101c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1037293-61.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Polidor
Problemas na coluna

Exame
pericial
que
concluiu
pela
ausência
de
incapacidade laborativa
Laudo não contrariado
oportunamente por nenhum outro trabalho técnico

Improcedência mantida Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 91/93, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Thiago Rodrigues dos Santos contra
o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Inicialmente, requer a conversão do julgamento em diligência para a
realização de nova perícia. No mais, sustenta fazer jus ao auxílio-acidente,
aduzindo ser portador de moléstia ocupacional que reduz parcial e
permanentemente sua capacidade laborativa. Insurge-se contra a conclusão
pericial, afirmando ser contrária ao parecer de seu assistente técnico. Tece
considerações acerca das condições agressivas de trabalho.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária não
apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação em que postula o autor o pagamento de
diferenças de auxílio-doença concedido administrativamente, bem como a
concessão de benefício acidentário, sob a alegação de que teve reduzida sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037293-61.2019.8.26.0053 -Voto no 36.101c
3
capacidade laborativa em decorrência de quadro de problemas na coluna, males
advindos das condições de trabalho a que estava submetido na função de
polidor.
Anote-se, inicialmente, que, embora a sentença tenha sido
totalmente desfavorável ao obreiro, a questão das diferenças de auxílio-doença
não foi devolvida ao tribunal, à falta de recurso nesse sentido, estando, pois,
superada.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 20/05/2019 a 05/06/2019, com o diagnóstico de
“dorsalgia” (fls. 80/81).
A prova pericial não é, contudo, favorável ao obreiro.
Com efeito, realizados os exames pertinentes e efetuada a
avaliação médica (fls. 56/69), atestou o perito que o autor não apresenta
alterações clinico funcionais na região da coluna lombar “que o impeçam de
trabalhar normalmente em suas atividades laborais de polidor de autos, estando
sua capacidade de trabalho preservada e em condições de igualdade com
pessoas de sua idade e sexo” (fls. 63). Verificou a ausência de “limitações físicas,
musculares, articulares ou alterações de reflexos ou sinais de compressão de
raízes nervosas, estando o exame clínico/físico normal” (fls. 63).
Observou, ainda, o “expert” que “as alterações encontradas
nos exames complementares constantes dos autos e trazidos pelo autor no ato
pericial mostram ser o autor portador de patologia de cunho degenerativo não
incapacitante, tendo o autor sofrido macrotrauma na região, evoluído com crise
dolorosa, afastando-se do trabalho por 3 meses, tendo realizado tratamento
medicamentosos e fisioterápico, sendo que o quadro de lombalgia incapacitante
não está mais presente, não tendo deixado sequelas, estando em igualdade com
pessoas de sua idade e sexo” (fls. 63).
Concluiu, assim, que o obreiro não apresenta redução da
capacidade laborativa, estando apto ao trabalho.
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi oportunamente
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (parecer do assistente técnico do
autor apresentado depois de proferida a sentença fls. 98/101). Tampouco se
vislumbra em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização de
nova perícia.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre a moléstia (ou
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A falta
de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1037293-61.2019.8.26.0053 -Voto no 36.101c
4
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital